Tribunal: TJSP
Processo: 1008956-14.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de Santo André – Cobrança em face da Fazenda Pública – Aplicação do Decreto no 20.910/32, que definiu em seu artigo 1o o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da União, Estados e Municípios – Ação ajuizada e despacho prolatado em dezembro de 2018 - Tarifas de água e esgoto dos exercícios de 2013 e 2014 - Crédito de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Município de Santo André – Cobrança em face da Fazenda Pública – Aplicação do Decreto no 20.910/32, que definiu em seu artigo 1o o prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da União, Estados e Municípios – Ação ajuizada e despacho prolatado em dezembro de 2018 - Tarifas de água e esgoto dos exercícios de 2013 e 2014 - Crédito de natureza não tributária - Suspensão do prazo prescricional por 180 dias após a inscrição na dívida ativa e interrupção pelo despacho inicial por aplicação dos arts.2o, §3o e 8o, §2o, da Lei 6830/80 - Não ocorrência de prescrição – Títulos executivos dotados de certeza e liquidez - Cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Indicação precisa da origem dos créditos cobrados - Taxa de coleta de resíduos sólidos dos exercícios de 2013 e 2014 – Crédito tributário – Ocorrência de prescrição do crédito relativo a novembro de 2013 em momento anterior ao ajuizamento da ação – Entendimento da Súmula no 409 do STJ – Créditos de dezembro de 2013 e do exercício de 2014 – Ação ajuizada tempestivamente - Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial – Aplicação do art.174, caput e inciso I, do CTN – Ausência de indicação da fundamentação legal específica do tributo nos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Violação do direito à ampla defesa – Possibilidade de regularização da cobrança mediante a substituição da CDA - Aplicação do §8o do art. 2o do mesmo diploma legal e da Súmula 392 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008956-14.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado
SEMASA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
2
Apelação cível no: 1008956-14.2019.8.26.0554
Apelante: Prefeitura Municipal de Santo André
Apelado: Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André -
SEMASA
Comarca: Santo André
VOTO No 13245
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução
fiscal Município de Santo André Cobrança
em face da Fazenda Pública
Aplicação do
Decreto no 20.910/32, que definiu em seu
artigo 1o o prazo prescricional de cinco anos
para as dívidas passivas da União, Estados e
Municípios
Ação ajuizada e despacho
prolatado em dezembro de 2018 - Tarifas de
água e esgoto dos exercícios de 2013 e 2014 -
Crédito de natureza não tributária - Suspensão
do prazo prescricional por 180 dias após a
inscrição na dívida ativa e interrupção pelo
despacho inicial por aplicação dos arts.2o, §3o e
8o, §2o, da Lei 6830/80 - Não ocorrência de
prescrição
Títulos executivos dotados de
certeza e liquidez - Cumprimento dos requisitos
exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80
Indicação precisa da origem dos créditos
cobrados - Taxa de coleta de resíduos sólidos
dos exercícios de 2013 e 2014
Crédito
tributário Ocorrência de prescrição do crédito
relativo a novembro de 2013 em momento
anterior
ao
ajuizamento
da
ação

Entendimento da Súmula no 409 do STJ

Créditos de dezembro de 2013 e do exercício
de 2014
Ação ajuizada tempestivamente -
Interrupção
do
prazo
prescricional
pelo
despacho inicial Aplicação do art.174, caput
e inciso I, do CTN Ausência de indicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
3
fundamentação legal específica do tributo nos
títulos executivos - Descumprimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei
6830/80 Violação do direito à ampla defesa
Possibilidade de regularização da cobrança
mediante a substituição da CDA - Aplicação do
§8o do art. 2o do mesmo diploma legal e da
Súmula 392 do STJ Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ contra a sentença
de fls.39/43 que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução em face dela ajuizados pelo SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA,
afastando as alegações de nulidade das CDA ́s, de prescrição da
cobrança e de impossibilidade de exercício do contraditório e da ampla
defesa pela executada por ausência de notificação e acolhendo a
ilegalidade da cobrança de taxa de drenagem, já que o serviço é prestado
uti universi, devendo, portanto, ser custeados pela receita proveniente de
impostos.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, ocorrência
de nulidade das CDA ́s pela falta de indicação dos dispositivos legais
sobre os quais se funda a cobrança, bem como pela falta de
individualização do valor de cada cobrança e da correção monetária, e
prescrição dos créditos nos termos do Decreto-lei no 20.910/32, já que os
créditos se referem aos exercícios de 2013 e 2014, enquanto a
municipalidade foi citada somente em 2019. Ademais, argui que caberia
ao exequente juntar aos autos cópia do procedimento administrativo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
4
instruir o executivo com a prova de que notificou, previamente, a
Fazenda Municipal executada, quanto à sua pretensão, possibilitando o
exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso.
Requer o provimento do recurso para que os embargos sejam julgados
procedentes com a condenação da embargada na totalidade dos ônus
sucumbenciais.
O exequente apresentou contrarrazões às fls.81/102.
É O RELATÓRIO.
O Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André SEMASA ajuizou execução fiscal relativa ao consumo de água
e esgoto e taxas dos exercícios de 2013 e 2014 em face da Prefeitura
Municipal de Santo André, em dezembro de 2018.
A executada apresentou sua defesa por meio dos
presentes embargos à execução alegando, em síntese, ofensa à ampla
defesa e ao contraditório em razão da ausência de juntada do processo
administrativo que originou os créditos com prova de que a executada
foi notificada, nulidade das CDA ́s, prescrição dos créditos,
inconstitucionalidade das leis que embasam os títulos.
O d. juízo a quo entendeu por bem julgar os embargos
parcialmente procedentes afastando somente a cobrança da taxa de
drenagem ensejando a interposição do presente recurso da
municipalidade que merece, em parte, prosperar.
Em se tratando de cobrança interposta contra a Fazenda
Pública, aplica-se o Decreto no 20.910/32, que definiu em seu artigo 1o o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
5
prazo prescricional de cinco anos para as dívidas passivas da União,
Estados e Municípios, seja qual for a natureza.
A corroborar tal entendimento, o E. Superior Tribunal de
Justiça reconheceu o referido Decreto é aplicável a todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou
municipal, independentemente da natureza da relação jurídica
estabelecida entre a Administração Pública e o particular (AgRg no
agravo em REsp no 11.996/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, julgamento em 19/4/2012).
Ademais, a remuneração para o fornecimento de serviços
de água e esgoto consiste em tarifa, sem natureza tributária, que não se
subsume, portanto, ao Código Tributário Nacional.
Inicialmente havia controvérsia em torno da natureza
jurídica desta dívida, se tributária ou não. No entanto, o STF firmou
entendimento no sentido de que os referidos serviços não encontram
alicerce no Código Tributário Nacional e que, por isso, não podem
receber tratamento igual àquele que se dá às taxas, pois, em se tratando
de preço público, sua relação é condizente com os comandos advindos
do Código Civil.
Nesse sentido:
“Embargos de declaração em agravo regimental em
recurso
extraordinário
com
agravo.
2.
Direito
Tributário. 3. A cobrança pelos serviços de água e
esgoto não consubstancia tributo. Natureza jurídica de
tarifa ou preço público. Precedentes. 4. Violação à
clausula de reserva de plenário. Não ocorrência. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
6
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Acórdão
embargado
suficientemente
motivado.
Embargos protelatórios. 6. Embargos de declaração
rejeitados.” (ARE 995762 AgR-ED, Relator: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020).
“Agravo regimental no agravo regimental no recurso
extraordinário. Inovação recursal. Impossibilidade.
Serviços
de
esgoto.
Natureza
jurídica.
Tarifa.
Precedentes. 1. Não se admite, no agravo regimental, a
inovação de fundamentos. 2. A jurisprudência da Corte
firmou-se no sentido de que o valor cobrado dos usuários
pelos serviços de esgoto tem natureza jurídica de preço
público, não de taxa. 3. Agravo regimental não provido.”
(RE 600237 AgR-AgR, Relator: DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 17/03/2015).
O STJ, no julgamento do REsp no 149.654/SP,
consolidou o mesmo entendimento jurisprudencial quando dispôs: “no
sentido de ter como preço público o quantitativo cobrado a título de
fornecimento de água e esgoto, não se tratando, dessa forma, de um
tributo”.
A inscrição dos créditos não tributários na dívida ativa
causa a suspensão do prazo por 180 dias ou até a distribuição da
execução fiscal se esta ocorrer antes de findo aquele prazo, nos termos
do art. 2o, § 3o, da LEF e o despacho inicial, prolatado em 07/12/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
7
interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 8o, § 2o da Lei
6830/80 (fls.120).
Desse modo, os créditos relativos à tarifa de água e
esgoto não foram fulminados pela prescrição, salientando-se que a
dívida de 2013 poderia ser cobrada até maio de 2019 em razão da
suspensão do prazo por 180 dias decorrente da inscrição ocorrida em
06/11/2015 (fls.118/119).
No tocante às taxas de coleta de resíduos sólidos, a
notificação do lançamento da taxa se aperfeiçoa com o recebimento da
cobrança e, no caso dos autos, embora não conste referida data, os
vencimentos se deram entre novembro e dezembro de 2013 e janeiro e
abril de 2014 (fls.114 e 118), o que faz presumir que, tanto o
lançamento, quanto a notificação, ocorreram em momento anterior.
Sendo assim, o lustro legal do crédito vencido em
novembro de 2013 já havia se escoado no momento em que o exequente
ingressou com o executivo fiscal em 06/12/2018 (fls.111), já que
sobredita suspensão do prazo prescricional pela inscrição na dívida ativa
não se aplica aos créditos tributários, sendo forçoso reconhecer que a
prescrição ocorreu em momento anterior, nos termos da Súmula 409 do
STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
Quanto aos demais, vencidos em dezembro de 2013 e
janeiro a abril de 2014, não foram os créditos fulminados pela prescrição
em momento anterior à execução fiscal, pelas razões já expostas, além
de os prazos terem sido interrompidos pelo despacho inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
8
No tocante à alegação de nulidade das CDA ́s, extrai-se
do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 que a Certidão de Dívida Ativa é
título veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e exigível,
de modo que o título não precisa vir acompanhado de comprovante de
seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo legal e
da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de
defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova,
consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este
artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca,
a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§
5o E 6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de
dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante
do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
9
dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no
782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp no
485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de
segundo graus deixaram claro que a irregularidade
quanto ao valor original do título não importa qualquer
prejuízo à executada, pois a importância correta pode
ser obtida a partir do montante atualizado. Ademais,
consta expressamente na CDA o número do processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite
aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III -
Recurso
Especial
improvido.”
(Recurso
Especial
893.541/RS, Relator Ministro Francisco Falcão).
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem
o efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa
presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por
prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de
terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto
equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é
líquida e certa até prova em contrário. Líquida, quanto
ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
10
executado, se alegar que não deve, ou deve menos, terá o
ônus de provar o alegado” (cf. Curso de Direito
Tributário, 21a ed, Malheiros, 2006, p. 225).
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição,
como da Certidão de Dívida Ativa, nos casos em que o direito de defesa
da parte executada poderia restar prejudicado.
Em relação às tarifas de água e esgoto, tal alegação deve
ser afastada, pois os títulos executivos atenderam os pressupostos legais
insculpidos no §5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80, sendo aptas a conduzirem
a execução fiscal.
Atualmente, não deve prevalecer a ritualística formal em
detrimento da substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes
dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a
substância dos atos se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais,
pois dentro de uma interpretação que leve em conta a efetividade do
processo e o princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais
espaço o formalismo exagerado que em nada contribui para a aplicação
da justiça.
Levando-se em conta as considerações acima e
analisando o caso sub judice, a maneira como foram elaboradas as
CDA's de fls.112/113 e 116/117 não comprometeu a sua essência,
tampouco inviabilizaria o exercício do direito de defesa pela parte
executada, uma vez que se consegue identificar, claramente, o que lhe
estava sendo exigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
11
Os títulos executivos destacam o a natureza da dívida, no
caso, tarifas de água e esgoto, bem como a fundamentação legal relativa
à multa, juros e correção monetária, com a indicação dos dispositivos
legais que legitimam a cobrança, de sorte que, inexistindo alegações
fortes o bastante para afastar a legalidade e legitimidade das CDA's,
deve prevalecer, então, a presunção de certeza e liquidez, atribuída pelo
art. 3o da Lei 6.830/80.
O mesmo não pode ser dito em relação às CDA ́s das
taxas de coleta de resíduos sólidos dos exercícios de 2013 e 2014, que
carecem da fundamentação legal específica da cobrança (fls.114/115 e
118/119).
No entanto, deve ser possibilitada ao exequente a
substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da
Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível,
mesmo em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo
sem que antes a exequente tenha a possibilidade de emendar ou
substituir o título.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
12
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE PARA
EMENDA
OU
SUBSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE QUANTO AOS
REQUISITOS
FORMAIS
DA
CDA.
IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao
dirimir a controvérsia, consignou: "(...) Assim, assiste à
Fazenda Pública o direito, de acordo com o artigo 20, §
80, da Lei 6.830180, emendar ou substituir, até a
sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa nula"
(fl. 191, e-STJ).
3. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp
823.011/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 5.3.2007,
consignou entendimento segundo o qual o art. 2o, § 8o,
da Lei de Execuções Fiscais, possibilita, até a prolação
da sentença, a substituição ou a emenda da Certidão de
Dívida Ativa - CDA pela Fazenda Pública para suprir
erro formal ou material" (EDcl no REsp 884.959/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
3/2/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
13
4. Além disso, o STJ tem decidido reiteradamente que
não cabe apreciar, em Recurso Especial, se a CDA que
instrui a Execução Fiscal preenche os requisitos formais
para instauração do feito, por demandar exame da
matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
Recurso Especial, somente com relação à preliminar de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e, nessa parte,
não provido.” (AREsp 1600642/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/03/2020).
Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a
nulidade das CDA ́s relativas à taxa de coleta de resíduos sólidos,
oportunizando-se à exequente providenciar a emenda ou substituição
dos títulos executivos suprindo as irregularidades, possibilitando o
correto prosseguimento da execução fiscal a estes créditos, exceto a
cobrança prescrita.
Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser reformada
em parte para que seja reconhecida a prescrição do crédito referente à
taxa vencida em novembro de 2013, que deve ser excluído da cobrança,
bem como a nulidade das CDA ́s das taxas, em relação às quais, no
entanto, o feito não será extinto para que a substituição dos títulos seja
oportunizada, conforme explicitado, mantida a sucumbência fixada na
sentença.
Por fim, ficam os honorários advocatícios majorados em
um ponto percentual por aplicação do disposto no §11 do art. 85 do
CPC/2015, resultando a verba final em 11% sobre o valor excluído da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008956-14.2019.8.26.0554 -Voto no 13245
14
execução atualizado.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, nos termos do acórdão.

Raul De Felice

Relator